Tribunal: TJSP
Processo: 2091160-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Auto de Infração - Tutela antecipada negada para cancelamento do protesto e suspensão da exigibilidade do débito - Impossibilidade de se determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, do Código Tributário Nacional – Inobservância da Súmula 112, do C. STJ – Direito patrimonial passível de recomposição adequada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Auto de Infração - Tutela antecipada negada para cancelamento do protesto e suspensão da exigibilidade do débito - Impossibilidade de se determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, do Código Tributário Nacional – Inobservância da Súmula 112, do C. STJ – Direito patrimonial passível de recomposição adequada – Ausência de depósito cautelar – Desse modo, embora presente o fumus boni iuris, ausente o periculum in mora – Decisão mantida – Recurso desprovido.

AGRAVO INTERNO - Perda do objeto - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000869373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2091160-77.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CALLAMARYS INDÚTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E SANEANTES
LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2091160-77.2020.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 2/6
Agravo Interno: 2091160-77.2020.8.26.0000.50000
Agravante: CALLAMARYS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS E SANEANTES LTDA.
Agravada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: CAPITAL
Juíza: Dra. ANA LUIZA VILLA NOVA
Votos no: 15.766 - th*
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Anulatória
de Auto de Infração - Tutela antecipada negada
para cancelamento do protesto e suspensão da
exigibilidade do débito - Impossibilidade de se
determinar a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, do Código
Tributário Nacional
Inobservância da Súmula
112, do C. STJ Direito patrimonial passível de
recomposição adequada
Ausência de depósito
cautelar Desse modo, embora presente o fumus
boni iuris, ausente o periculum in mora Decisão
mantida Recurso desprovido.
AGRAVO INTERNO - Perda do objeto - Recurso
não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento e de agravo
interno,
que
serão
analisados
conjuntamente,
interpostos
por
CALLAMARYS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E
SANEANTES LTDA., contra a r. decisão que indeferiu o pedido de
sustação de protesto e suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
por entender que a conclusão adotada no processo administrativo foi
legal, bem como que a multa aplicada não possuía caráter confiscatório,
não havendo que se falar em abusividade dos juros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2091160-77.2020.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 3/6
Sustenta a agravante, em síntese, a nulidade do auto
de infração, pois foi lavrado sem prévia fiscalização, o que ensejou o
cerceamento de defesa. Outrossim, entende ser inexigível o ICMS-ST
(substituição tributária) sob enquadramento incorreto pela fiscalização,
ademais, houve a violação ao princípio da legalidade, visto que o ICMS-
ST foi instituído por decreto. Alega, ainda, o caráter confiscatório da
multa e, finalmente, a abusividade dos juros cobrados, razão pela qual,
pugna pela concessão do efeito ativo e reforma da r. decisão.

Recurso tempestivo e regularmente processado.

Contraminuta apresentada a fls. 310/325.
É o relatório.
Com efeito, insurge-se a agravante contra a r.
decisão que indeferiu a antecipação de tutela, pretendida para o fim de
suspender os efeitos do protesto e a exigibilidade do crédito tributário.

O recurso de agravo de instrumento não merece
provimento.
Para fins de concessão da tutela de urgência é
necessário que se evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300,
caput, do Novo Código de Processo Civil, como se verifica da obra
“Breves comentários ao novo Código de Processo Civil”:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2091160-77.2020.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 4/6
“3. (...) A probabilidade que autoriza o emprego da técnica
antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade
lógica
que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas com os elementos disponíveis nos
autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau
de confirmação e menor grau de refutação nesses
elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é
provável para conceder 'tutela provisória'.
4. (...) é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao
resultado útil do processo como alusões ao perigo na
demora (“pericolo di tardività”, na clássica expressão de
Calamandrei, Introduzione allo Studio Sistematico dei
Provvedimenti Cautelari cit.). Vale dizer: há urgência
quando a demora pode comprometer a realização imediata
ou futura do direito.” (Coordenadores Teresa Arruda
Alvem Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e
Bruno Dantas, Ed. 2015, Editora Revista dos Tribunais, p.
782/783)
Assim, verifica-se que necessário se faz a presença
do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a
probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência,
requisitos estes denominados comumente de fumus boni iuris e
periculum in mora.
No caso sub judice, verifica-se a inexistência dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2091160-77.2020.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 5/6
referidos requisitos para a concessão dos efeitos pretendidos.
Isto porque, a suspensão dos efeitos do protesto,
bem como da exigibilidade do crédito tributário só seria possível
mediante o depósito do montante integral do débito, nos termos do
inciso II, do artigo 151, do Código Tributário Nacional.

Porém, nenhuma providência foi tomada nesse
sentido pela agravante.
Por outro lado, trata-se de matéria que demanda
análise de provas, que não é possível verificar neste momento
processual, não sendo por demais lembrar a ausência do periculum in
mora, o qual se mostra reverso neste caso, tendo em vista que a questão
envolve direito patrimonial, o qual comporta reparação adequada, no
momento oportuno.
Dessa forma, não seria a hipótese de concessão da
antecipação da tutela pretendida, com base no art. 151, V, do Código
Tributário Nacional, posto que ausentes um dos requisitos legais.
Por tais razões, cabível a manutenção da r. decisão
a quo.
Por fim, ante a decisão aqui prolatada, não se
conhece do agravo interno, em virtude da perda de seu objeto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2091160-77.2020.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 6/6
Ressalto que o presente acórdão enfocou as
matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as
razões do decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes
capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação
ao que dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-
DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
suscitada, observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao agravo de instrumento e não se conhece do agravo
interno.
SILVIA MEIRELLES
Relatora